Tribunal: TJDFT
Processo: 0722564-88.2022.8.07.0001
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-12
Data de publicação: 2026-03-30

Ementa:
E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL DO MUNICÍPIO. LEILÃO PÚBLICO. ARREMATAÇÃO FRUSTRADA POR RESTRIÇÃO JUDICIAL SUPERVENIENTE. RESTITUIÇÃO DE VALORES E GASTOS COM REPAROS. REGIME DE PRECATÓRIO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. CONDICIONAMENTO DA DEVOLUÇÃO DO BEM AO PAGAMENTO EFETIVO. PARCIAL PROVIMENTO.
I. CASO EM EXAME

1. Apelação contra sentença que reconheceu responsabilidade objetiva do Município e leiloeiro por arrematação frustrada de veículo em leilão público, condenando à restituição do valor pago e reparos sob regime de precatório.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se: a) condenação por arrematação frustrada em leilão público sujeita-se a precatório; b) a devolução do bem deve preceder ou suceder o pagamento; e c) a frustração contratual gera dano moral indenizável.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A responsabilidade objetiva municipal (art. 37, § 6o, CF) por falha em leilão público – com promessa editalícia de entrega livre de ônus – configura ato administrativo danoso, impondo indenização material sujeita a precatório (art. 100, CF), pois não se trata de mera repetição de indébito processual, mas condenação reparatória em ação de conhecimento.
4. Enriquecimento ilícito fica afastado pela correção integral e restituição recíproca. Frustração negocial e espera por precatório não extrapolam dissabor ordinário, carecendo de prova de lesão extrapatrimonial grave.
5. A devolução do bem condicionada ao efetivo pagamento via precatório (art. 182, CC c/c art. 100, CF), reestabelece a equidade entre as partes sem interferir no regime constitucional.

IV. DISPOSITIVO E TESE
6 Apelação conhecida e parcialmente provida.

Tese de julgamento:
1. Condenação municipal por leilão público frustrado tem natureza indenizatória, sujeitando-se a precatório. 2. Devolução do bem arrematado condiciona-se ao pagamento efetivo via precatório, garantindo simultaneidade das prestações.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 37, § 6o, e 100; CC, art. 182.